Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009553-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA - CPF: 018.055.291-02 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA

APELADO(s)

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – IMPROCEDÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DO CARTÃO MAGNÉTICO DE DEPENDENTE -
DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – ATENDIMENTO MÉDICO MANTIDO –

MERO DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não induz automaticamente à desoneração do consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim, à mingua de demonstração de que o atraso na entrega da carteirinha de dependente do plano de saúde tenha causado óbice ao atendimento médico da criança, de se reconhecer a ausência de dano passível de indenização, notadamente quando se constata que a operadora disponibilizou à genitora senha para atendimento médico à criança.

Já é assente o entendimento
segundo o qual o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do consumidor, mormente porque os alegados danos não ultrapassaram o mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA

APELADO(s)

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar,
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15 (ID no 77814093).

Em suma, sustenta a apelante que merece reforma a sentença ora impugnada que não reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável à hipótese dos autos.

Assegura que, após inúmeras solicitações, somente recebeu a carteirinha de dependente de sua filha 05 meses após ter feito sua inclusão nos cadastros da operadora de plano de saúde, de modo que suportou infortúnios e transtornos todas as vezes que precisou levar a recém-nascida ao médico.

Alega que tentou diversas vezes resolver amigavelmente o litígio, contudo, sem êxito, só vindo a receber o cartão de dependente após ter ingressado com a demanda.

Afirma que o fato de ter ficado por mais de 05 meses sem o cartão de beneficiário a deixou a mercê de qualquer fortuito, sendo que a filha/menor poderia necessitar de atendimento médico e este lhe seria negado pela ausência do documento obrigatório (carteirinha de dependente), razão pela qual deve ser indenizada pelos danos suportados.

Aduz que o instituto do dano moral na seara do Direito do Consumidor possui três funções pedagógicas, isto é, punir, compensar e inibir novas práticas por aquele que cometeu o ato atentatório.

Assim, entende que a requerida praticou conduta ilícita e deve ser obrigada a indenizá-la pelos danos vivenciados. Assim, aduz que o montante a ser arbitrado deve servir de aviso à requerida de que o Direito não tolera conduta danosa impunemente, devendo a condenação atingir de modo significativo o patrimônio da causadora do dano, sugerindo o valor de R$ 50.000,00 como apto para promover a reparação.

Pugna ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 77814101, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA

APELADO(s)

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar,
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando, em síntese, que, logo após o nascimento de sua filha C.B.B., ocorrido em 21/06/2017, providenciou de imediato, seu cadastramento como dependente no plano de saúde do qual é beneficiária, este firmado entre sua empregadora, SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, e a UNIMED CUIABÁ.

Alega que, não obstante tenha feito o cadastramento no banco de dados da operadora, e mesmo após inúmeras reclamações, não recebeu o cartão magnético em nome da criança, de modo que suportou inúmeros transtornos e dissabores, pois quando precisava levá-la a qualquer consulta médica, sempre tinha que buscar autorização prévia.

Assim, passados 05 meses do nascimento da criança, ajuizou a presente medida buscando a entrega da carteirinha do plano de saúde, bem como reparação moral pelos danos suportados.

Dos autos se extrai que antes de recebida formalmente a inicial, em 04/12/2017, a autora noticia ao Juízo o recebimento da carteirinha do plano de saúde, assim, pugnou pela continuidade do feito apenas com relação à obrigação de indenização por danos morais (ID no 77814036).

Desse modo, o feito teve regular processamento e devidamente instruído, sobreveio o julgamento antecipado da lide com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Irresignada com o
decisum
monocrático de improcedência, recorre a autora.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos consiste, em suma, no reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da falha/atraso na entrega da carteirinha de dependente da filha da autora, usuária do plano de saúde administrado pela requerida/apelada.

Em que pese reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, não há dúvida de que o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, mormente porque os alegados danos não ultrapassaram o mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde,
bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) g.n.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. A 1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente). 2.
A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido)
. 3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017). 4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral. 5. Recurso especial desprovido.
(REsp 1800758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA

TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
PLANO DE SAÚDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A PREMISSA DE QUE A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS NÃO CONFIGUROU DANO MORAL, UMA VEZ QUE A RECUSA DE COBERTURA SE EMBASOU EM CLÁSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp 1761650/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) g.n.

Ademais, no caso dos autos, como bem salientou o julgador monocrático, não há qualquer demonstração pela autora de que houve prejuízo ou recusa de atendimento médico à filha/menor por não portar a carteirinha do plano de saúde, ao revés, a própria requerente afirma que, alguns dias após a inclusão da filha como sua dependente em 27/06/17, a requerida lhe oportunizou, através do RH da empregadora, em 18/07/17, a entrega de uma senha para que pudesse dispor das consultas médicas quando necessárias.

Nesse sentido, dos autos se extrai que, de fato, no período de junho a novembro/2017, quando a usuária ainda estava sem o cartão magnético, a requerida promoveu vários atendimentos médicos à criança, conforme se vê da planilha de utilização dos serviços em que aparece como usuária a menor C.de B.B. (ID no 77814051).

Assim é que, mesmo tratando-se de relação de consumo, em que se opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, tal assertiva não importa em desonerar a autora/recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, e
in casu
, não há comprovação alguma de eventual prejuízo suportado em razão do atraso na entrega do cartão magnético à dependente do plano de saúde.

Com efeito, a conduta da requerida não fora a mais adequada e nem se pode dizer que fora suficientemente diligente, pois, de fato, lhe incumbia o envio da carteirinha ao consumidor, contudo, não se verifica qualquer prejuízo bastante capaz de ensejar reparação por dano moral, mormente se se considerar suas alegações de que, inicialmente, teria enviado o cartão, mas que este lhe fora devolvido pelos correios por deficiência no endereço da consumidora.

Além disso, dos autos também ressai indícios de que em parte daquele período teria havido paralização/greve dos funcionários dos Correios, conforme se vê da troca de e-mails entre o Departamento de RH da empregadora da recorrente e a UNIMED CUIABÁ, justificando em parte o atraso na entrega da carteirinha da menor/dependente da autora (ID no 77814033):

Portanto, para que se reconheça a obrigação de indenizar, necessário se faz a constatação da conduta antijurídica que gere o dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos, tratando-se de mero inadimplemento contratual, que não caracteriza ofensa a direito da personalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER

- RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA

INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO -
MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(N.U 1005846-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Nesse sentido, com essas considerações, de se manter inalterada a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida, sendo
desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021